Tribunal: STF
Processo: PPE 1071
Classe: PPE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    O Escritório da INTERPOL no Peru, incluiu a Difusão Vermelha A-7042/6-2019 em desfavor de SILVANA MARUXI PICON PEREYRA, considerada fugitiva procurada para responder a processo penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes.



    Em seguida, determinei a prisão para extradição nos seguintes termos: 



    “O pedido contém a declaração de que a extraditanda está sendo processada criminalmente no país requerente. 



    Constam da narração sucinta dos fatos a sua qualificação jurídica, a indicação do crime supostamente praticado e os elementos indispensáveis à identificação da extraditanda. 



    Há, ainda, referência à ordem de prisão proferida pelo Estado requerente (“Noveno Juzgado Penal de lnvestigación Preparatoria Corte Superior de Justicia dei Callao"). 



    Atende, portanto, aos requisitos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 84 da Lei nº 13.445/17 (Lei da Imigração). 



    Os fatos delituosos que motivaram a decretação da prisão pela Justiça estrangeira satisfazem, pelo menos em exame preliminar, a exigência imposta pelos postulados da dupla tipicidade e punibilidade, uma vez que no Brasil estão tipificados, a princípio, no art. 33, combinado com o art. 40, I, da Lei 11.343/2006. 



    O crime também não parece incidir nas restrições estabelecidas pela lei brasileira (art. 82 da Lei nº 13.445/17). 



    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva da nacional peruana SILVANA MARUXI PICON PEREYRA. 



    Serve a presente decisão como mandado de prisão. 



    Encaminhe-se, com urgência, à Polícia Federal. 



    Considerado que zelar pela integridade física e psicológica dos custodiados é dever do estado brasileiro, em razão da crise saúde pública vivenciada pela pandemia de covid-19, determino que, tão logo cumprido o mandado de prisão, seja a extraditanda submetida ao teste de covid-19, devendo passar, ainda, por avaliação médica da equipe de saúde pública, a fim de determinar se a mesma integra o grupo de risco (art. 1º, parágrafo único, inciso I, da Recomendação nº 62 do CNJ). 



    Após cumprido o mandado de prisão, deverá ser comunicado a esta Suprema Corte, inclusive quanto ao resultado dos exames realizados, e à representação diplomática da República peruana para que formalize o pedido de extradição no prazo estipulado no art. 84, § 4º, da Lei nº 13.445/17, salvo disposição específica no tratado bilateral. Publique-se esta decisão somente após a efetivação da prisão preventiva ora decretada.”



    Em 28/11/22, a defesa requereu o relaxamento da prisão, sustentando, em síntese, que a situação da extraditanda enquadra-se na hipótese descrita no art. 86 da Lei nº 13.445/17, uma vez que “possui dois filhos menores, sendo um de apenas 10 meses e de 3 anos, conforme documentação que segue em anexo. Assim, reitera-se o pedido de concessão de Prisão albergue domiciliar ou caso a prisão preventiva não seja substituída, alternativamente, e, em caráter de urgência requer seja autorizado que a extraditanda receba seu filho de 10 meses, nos horários de alimentação, para que não se interrompa o ciclo de aleitamento materno.” (e-Doc. 22).



    A PGR manifestou-se pelo indeferimento do pedido, com a manutenção da prisão cautelar para fins de extradição (e-Doc. 27).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, deve-se verificar se, na espécie, a prisão cautelar da extraditanda deve ser convertida para a modalidade domiciliar.



    Como já deixei assentado, a prisão preventiva é condição de procedibilidade para o processo de extradição e, tendo natureza cautelar, “destina-se, em sua precípua função instrumental, a assegurar a execução de eventual ordem de extradição (Ext nº 579-QO, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 10.9.93), nos termos dos arts. 81 e 84 da Lei nº 6.815/80, não comportando a liberdade provisória ou a prisão domiciliar, salvo em situações excepcionais” (Ext. nº 1.178, Pleno, DJe de 27.10.10; Ext. nº 1.216, Pleno, DJe de 16.5.11; Ext. Nº 1.213, Pleno, DJe de 25.8.11; Ext. nº 1.274, Primeira Turma, DJe de 12.11.12, e Ext. nº 1.313, Primeira Turma, DJe de 16.12.13, todas de minha relatoria).



    Neste particular, o Supremo Tribunal Federal já mitigou o rigor da exigência da prisão preventiva como condição de procedibilidade do processo de extradição, substituindo-a por medidas cautelares menos gravosas (HC nº 91.657/SP, Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14.3.08; Ext. nº 1.054-QO, Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 22.2.08; Ext. nº 1.254-QO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 20.9.11, e Ext. nº 1.310, decisão monocrática do Relator, o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.5.13). 



    Na espécie, verifica-se essa situação de excepcionalidade.



    Trata-se de crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não há indícios de reiteração delitiva e a extraditanda se encontra em situação excepcional, uma vez que possui dois filhos brasileiros de tenra idade (o primeiro de 3 anos e o segundo de 10 meses), cumprindo-se salientar que o menor ainda está sendo amamentado. 



    Outrossim, não há nenhum elemento concreto que autorize a conclusão de que, em prisão domiciliar, buscará se furtar à aplicação da lei penal, mostrando-se desproporcional a manutenção da sua prisão nas condições anteriormente determinadas, na esteira do que decidido por esta Suprema Corte no HC 143.641/SP. 



    Nesse sentido, verifico que as circunstâncias concretas do caso autorizam, nos termos do art. 86 da Lei nº 13.445/2017, que a extraditanda responda ao processo de extradição em prisão domiciliar.



    Ante o exposto, deverá a extraditanda submeter-se a monitoramento eletrônico, bem como o seu passaporte deverá ser retido até o término do julgamento desta extradição.



    Comunique-se a presente decisão, com urgência, à Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.



    A presente decisão tem força de mandado.



    Dê-se ciência à Procuradoria Geral e à Defesa, aguardando-se, na Secretaria, a formalização do pedido de extradição, no prazo previsto na lei de regência.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente